Tribunal: TJMT
Processo: 0034157-05.2014.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0034157-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANTUIR DOMINGOS DA COSTA - CPF: 886.378.751-49 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO - CPF: 949.471.631-00 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 928.129.291-20 (APELANTE), MARCOS AURELIO DOS SANTOS SENA - CPF: 522.076.251-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (APELANTE), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (APELANTE), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (APELANTE), ADAO ALVES DA CRUZ - CPF: 928.241.451-53 (APELANTE), SILVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 856.886.301-91 (APELANTE), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (APELANTE), HUMBERTO LAZARI - CPF: 850.479.881-04 (APELANTE), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (APELANTE), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (APELANTE), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (APELANTE), PEDRO MARCIO RICALDES - CPF: 934.275.571-20 (APELANTE), WEVENTON FERREIRA MARTINS - CPF: 000.175.171-92 (APELANTE), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (APELANTE), RANDALLE SILVA - CPF: 918.380.291-68 (APELANTE), OLAIR ANTONIO FERREIRA - CPF: 771.913.231-91 (APELANTE), MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES - CPF: 817.210.991-15 (APELANTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (APELANTE), BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.701.311-00 (APELANTE), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (APELANTE), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (APELANTE), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANTUIR DOMINGOS DA COSTA - CPF: 886.378.751-49 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO - CPF: 949.471.631-00 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 928.129.291-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS SENA - CPF: 522.076.251-68 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (APELADO), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (APELADO), ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (APELADO), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (APELADO), ADAO ALVES DA CRUZ - CPF: 928.241.451-53 (APELADO), SILVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 856.886.301-91 (APELADO), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (APELADO), HUMBERTO LAZARI - CPF: 850.479.881-04 (APELADO), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (APELADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (APELADO), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (APELADO), PEDRO MARCIO RICALDES - CPF: 934.275.571-20 (APELADO), WEVENTON FERREIRA MARTINS - CPF: 000.175.171-92 (APELADO), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (APELADO), RANDALLE SILVA - CPF: 918.380.291-68 (APELADO), OLAIR ANTONIO FERREIRA - CPF: 771.913.231-91 (APELADO), MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES - CPF: 817.210.991-15 (APELADO), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (APELADO), BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.701.311-00 (APELADO), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (APELADO), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (APELADO), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (APELADO), JOSENIL DA SILVA CAMPOS JUNIOR (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. COISA JULGADA MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE SARGENTOS (EAS) PARA PROMOÇÃO A 1º SARGENTO. PREDICADOS PESSOAIS AVALIADOS NO MOMENTO DA PROMOÇÃO EFETIVA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de ressarcimento por preterição, condenando o Estado ao pagamento de diferenças salariais correspondentes às promoções retroativas dos autores na Polícia Militar.

2. Fatos relevantes:
(i)
autores aprovados no Curso de Formação de Cabos em 2003 e graduados em agosto de 2004;
(ii)
não inclusão dos nomes no Quadro de Acesso para promoção em 2008;
(iii)
impetração de mandado de segurança em dezembro de 2008;
(iv)
concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS n. 30.988/MT, assegurando direito à promoção a 3º Sargento;
(v)
promoções efetivadas pelo Estado em cumprimento à decisão judicial;
(vi)
pretensão de ressarcimento das diferenças salariais decorrentes da preterição
.

3. Requerimentos do recurso do Estado:
(i)
reconhecimento da prescrição quinquenal;
(ii)
inexistência de direito subjetivo à promoção por se tratar de ato administrativo discricionário. Requerimentos do recurso dos autores:
(i)
promoção a 1º Sargento em 2015 sem necessidade de EAS;
(ii)
fixação dos predicados pessoais nas datas das respectivas promoções;
(iii)
alteração do termo inicial dos juros de mora;
(iv)
promoção e pagamento para servidores desligados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu prescrição quinquenal das pretensões anteriores a junho de 2011;
(ii)
analisar se existe direito subjetivo à promoção ou se constitui ato administrativo discricionário;
(iii)
examinar a possibilidade de promoção a 1º Sargento sem a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos (EAS);
(iv)
determinar o termo inicial adequado para incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional (art. 9º do Decreto n. 20.910/32).

6. O reconhecimento do direito subjetivo à promoção por antiguidade, decidido no mandado de segurança transitado em julgado, constitui coisa julgada material que impede rediscussão da matéria.

7. A exigência do estágio de atualização de sargentos (EAS) como requisito para a promoção ao posto de 1º Sargento não comporta flexibilização, ainda que a Administração não tenha disponibilizado o curso no momento oportuno.

8. A avaliação dos predicados pessoais do militar não deve ser realizada de forma retroativa, devendo ocorrer na forma prevista no edital da promoção efetiva, sob pena de insegurança jurídica.

9.
Os servidores têm direito às promoções e diferenças salariais até a data do desligamento, desde que preenchidos os requisitos legais até então, a ser verificado pela Administração ou em liquidação de sentença, de modo que qualquer pleito a esse respeito não deve ser conhecido neste momento, por ausência de interesse.

10. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado para obrigações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 39, § 1º, I; CPC, art. 502; Decreto n. 20.910/32, arts. 1º e 9º; Lei n. 10.076/2014, arts. 21, IX, e 30, XI; Lei Complementar n. 408/2010, art. 10, § 1º; Lei Complementar n. 271/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 30.988/MT; STJ, AgRg no REsp n. 1.504.829/RJ, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, RMS n. 66.892, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Wantuir Domingos da Costa e outros
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito de ação declaratória de ressarcimento por preterição, e condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais correspondentes às promoções retroativas dos autores.

Em
razões recursais
,
Wantuir Domingos da Costa e outros
sustentam que a sentença deve ser reformada para:
(i)
determinar a promoção a 1º Sargento no ano de 2015, sem necessidade de EAS;
(ii)
fixar os predicados pessoais verificados nas datas das respectivas promoções;
(iii)
alterar o termo inicial dos juros de mora; e
(iv)
determinar promoção e pagamento para servidores desligados (id. 176886833).

O
Estado de Mato Grosso
,
em suas razões
, pugna pelo reconhecimento da prescrição e sustenta inexistir direito subjetivo à promoção, por se tratar de ato administrativo discricionário (id. 176886837).

Em
contrarrazões
, Wantuir Domingos da Costa e outros refutam a tese de prescrição, invocam a suspensão do prazo pelo art. 4º do Decreto 20.910/32, e defendem que a promoção por antiguidade constitui ato vinculado (id. 213662699).

Nas
contrarrazões
do Estado de Mato Grosso, sustenta-se que os requerentes não preencheram os requisitos da Lei n. 10.076/2014 para promoção a 1º Sargento, especialmente a conclusão do EAS, que constitui requisito obrigatório conforme Lei Complementar n. 408/2010, inexistindo ato ilícito a justificar ressarcimento por preterição.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 180684678).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que
Wantuir Domingos da Costa e outros
, ora apelados, ajuizaram
ação declaratória de ressarcimento por preterição
contra o
Estado de Mato Grosso
com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao ressarcimento das diferenças salariais correspondentes às promoções às graduações de 3º Sargento e 2º Sargento da Polícia Militar, com efeitos retroativos a dezembro de 2008 e dezembro de 2012, respectivamente.

Os
autores
alegaram que foram aprovados no 1º Curso de Formação de Cabos em 2003 e se graduaram em 26/08/2004, porém, em 2008 não constaram seus nomes no Quadro de Acesso para promoção na carreira, razão pela qual impetraram o Mandado de Segurança n. 133419, cuja ordem foi denegada por este Tribunal de Justiça, a qual, posteriormente, foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança - RMS n. 30.988/MT, que lhes assegurou o direito à promoção à graduação de 3º Sargento.

A
sentença, após rejeitar as preliminares de ausência de interesse de agir e de prescrição, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para reconhecer o direito dos requerentes ao ressarcimento das diferenças salariais correspondentes às promoções implementadas e condicionou, contudo, o ressarcimento relativo à eventual promoção à graduação de 2º Sargento ao implemento dos critérios legais de promoção de cada interstício.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O
Estado de Mato Grosso,
p
reliminarmente, argui prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, amparado na assertiva de que todas as pretensões relacionadas a eventos ocorridos antes de 09/06/2011 encontram-se prescritas, pois os efeitos da promoção pleiteada datam de dezembro de 2008 e a propositura da ação ocorreu em 09/06/2014.

No mérito, assevera que não há direito subjetivo à promoção, pois o mero preenchimento do interstício mínimo estabelecido é insuficiente, por ser necessário o cumprimento de todos os requisitos legais de forma cumulativa, os quais, à época, eram previstos pelo Decreto n. 4.760/1995, o que incluía o interstício de 15 anos de efetivo serviço.

Ressalta que a chamada promoção "Juruna" - destinada aos militares que ingressaram na corporação sem concurso público, integrantes do Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM) - visava possibilitar a ascensão funcional aos policiais mais antigos, mas exigia que o militar reunisse determinados requisitos e que houvesse vagas disponíveis, de modo que o número de vagas era frequentemente menor que o de candidatos, conferindo à Administração poder discricionário para a seleção.

Aduz que a atuação administrativa se deu em observância aos princípios da legalidade estrita e do
tempus regit actum
, pois a partir de setembro de 2007, o processo de promoções da Polícia Militar sofreu alterações em função da vigência da novel Lei Complementar n. 271/2007, que, entre outras inovações, dispôs que as Praças oriundas do Quadro Especial, que antes só poderiam ser promovidas por recompensa, passaram a poder ser promovidas por antiguidade.

Informou, nessa linha, que as modalidades de promoção foram modificadas ainda pela Lei Complementar Estadual n. 351/2009, até que, em 2010, o artigo 12 da lei Complementar Estadual n. 271/2007 foi expressamente revogado pela lei Complementar Estadual n. 408/2010.

Por fim, pontua que os apelados não têm direito às diferenças salariais, pois a remuneração dos servidores públicos considera o cargo, a natureza e o grau de responsabilidade (art. 39, §1º, I, da CF/88), o que impede a concessão de diferenças remuneratórias relativas a cargo que jamais foi ocupado.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar no exame meritório, impõe-se o enfrentamento da questão preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso acerca da
prescrição quinquenal
das pretensões anteriores a 09/06/2011.

A preliminar
não merece prosperar.

A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, aplicando-se, na espécie, o disposto no art. 9º do Decreto n. 20.910/32, que estabelece que o prazo volta a correr pela metade após o último ato ou termo do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ”
(AgRg no REsp n. 1.504.829/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). (...)”
. (N.U 0006033-67.2014.8.11.0055, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021).

Assim, conforme demonstrado nos autos, o termo inicial da prescrição quinquenal ocorreu em setembro de 2008, data da primeira promoção não efetivada, e os apelados impetraram mandado de segurança em 05/12/2008, o que gerou a interrupção do prazo prescricional.

O
mandamus
tramitou até 14/05/2014, data do trânsito em julgado da decisão favorável proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RO n. 30.988/MT, quando cessou a interrupção. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 28/07/2014, ou seja, antes do término do prazo de 2 anos e meio contados do trânsito em julgado do mandado de segurança.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado apelante.

MÉRITO

Superada a preliminar de prescrição, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme anteriormente relatado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o mero preenchimento do interstício mínimo é insuficiente para gerar direito subjetivo à promoção, exigindo-se o cumprimento cumulativo de todos os requisitos legais previstos no Decreto n. 4.760/1995, que estabelecia critérios específicos além do interstício de 15 anos.

Destaca que a promoção "Juruna", voltada aos policiais mais antigos, dependia da existência de vagas disponíveis, as quais eram frequentemente em número inferior ao de candidatos, conferindo à Administração poder discricionário na seleção.

Invoca os princípios da legalidade estrita e do
tempus regit actum
para justificar a atuação administrativa, ressaltando as sucessivas alterações legislativas (Leis Complementares n. 271/2007, 351/2009 e 408/2010) que modificaram o regime promocional da Polícia Militar a partir de 2007.

Por último, refuta o direito às diferenças salariais com base no art. 39, §1º, I, da Constituição Federal, ao argumento de que a remuneração considera o cargo, a natureza e o grau de responsabilidade, o que torna inviável conceder diferenças relativas a cargo jamais ocupado pelos apelados.

O pleito não merece acolhimento.

A coisa julgada material, consagrada no artigo 502 do Código de Processo Civil, impede que questão já decidida com trânsito em julgado seja novamente discutida entre as mesmas partes:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Assim,
contrariamente ao sustentado pelo Estado apelante acerca da inexistência de direito subjetivo à promoção e do alegado poder discricionário administrativo, o direito dos apelados à promoção por antiguidade foi definitivamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.988/MT, que transitou em julgado em 14/05/2014.

Na ocasião, a Corte Superior concluiu que o art. 10 da LC n. 271/2007, que dispõe sobre os requisitos para a promoção dentro do Quadro de Praças Policiais Militares, é omisso no que concerne à indigitada promoção, e que não era possível exigir as condições previstas nos artigos 11 e 13 do mesmo diploma, porquanto expressamente direcionadas aos integrantes do Quadro Especial, situação em que não se enquadravam os ora apelados.

A decisão do STJ, desse modo, consignou, expressamente, que os militares, integrantes do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), preenchiam os requisitos do artigo 31 da LC Estadual n. 271/2007 para concorrer à promoção a 3º Sargento, afastou a exigência de 15 anos de serviço, e, por fim, reconheceu o direito líquido e certo à promoção.

Dessa forma, a alegação de ausência de direito subjetivo e de poder discricionário da Administração para a promoção não pode mais ser discutida, uma vez que a matéria transitou em julgado, formando coisa julgada material nos termos do artigo 502 do CPC.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) ‘Reconhecido, em mandado de segurança, o direito líquido e certo da impetrante à incorporação de gratificação, é incabível, na ação de cobrança, rediscutir o mérito da questão’. (...)”.
(N.U 1007323-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

No que se refere à invocação dos princípios da legalidade estrita e do
tempus regit actum
e às alterações legislativas posteriores mencionadas pelo apelante, cumpre observar que o mandado de segurança foi impetrado em 05/12/2008, antes da edição das Leis Complementares Estaduais n. 351/2009 e n. 408/2010.

Portanto, aplicava-se à época a LC n. 271/2007 em sua redação original, exatamente conforme já decidido pelo STJ, não havendo como o Estado invocar legislação posterior para justificar ato administrativo praticado sob a égide de norma diversa, o que, aliás, observa o primado do
tempus regit actum
.

Por fim, no que tange ao argumento de inexistência de direito às diferenças remuneratórias, fundado no art. 39, §1º, I, da Constituição Federal, verifica-se que a presente ação declaratória visa exclusivamente o ressarcimento das diferenças salariais decorrentes das promoções que foram efetivadas pelo próprio Estado em cumprimento à decisão do STJ.

Não se trata, portanto, de concessão de diferenças por cargo não ocupado, como alega o apelante, mas sim de reparação por preterição indevida reconhecida judicialmente. Os apelados somente não ocuparam os cargos em época própria em virtude da ilegal preterição administrativa, já reconhecida pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Estado não pode negar o pagamento de verbas devidas em razão de ato administrativo considerado ilegal por decisão transitada em julgado, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa em detrimento dos servidores prejudicados. Confira-se:

“(...) 3-Assim, constatada a preterição, há de ser reconhecido o direito à promoção por ressarcimento de preterição, conforme previsão legal na própria organização da corporação. O ressarcimento das diferenças salariais deve ser apurado em liquidação de sentença, devendo a correção monetária incidir pelo INPC e os juros de mora em 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (...)”
. (N.U 0046762-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Assim, é o caso de negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

APELAÇÃO DE
WANTUIR DOMINGOS DA COSTA E OUTROS

Por sua vez,
Wantuir Domingos da Costa e outros
, também inconformados com a sentença de primeiro grau, interpuseram
recurso de apelação
próprio e sustentaram a insuficiência da prestação jurisdicional.

Quanto à promoção a 1º Sargento no ano de 2015
, alegam que atingiram o interstício para esta promoção em 2015, um ano após a propositura da ação, e requereram nas alegações finais que o Estado providenciasse a realização do EAS (Estágio de Atualização de Sargento) em 60 (sessenta) dias ou, caso não fosse providenciado, que fossem promovidos sem a necessidade do curso, dada a omissão da Administração.

Argumentam que a essência da ação é justamente a omissão e ausência de critérios objetivos e que, apesar de se tratar de relação de trato continuado, a Administração não pode se socorrer da própria omissão para negar a promoção merecida.

Quanto à avaliação dos predicados pessoais para se obter as promoções
, sustentam que a Administração, ao cumprir parcialmente a decisão do STJ em 2016, avaliou as condições dos militares conforme o quadro de alterações de 2016 e não nos anos em que efetivamente deveriam ocorrer as promoções.

Alegam que militares que não possuíam anotação em 2008 foram impedidos de receber promoção retroativa naquela data porque passaram a responder processos em anos posteriores, como em 2010, o que consideram equivocado, pois deviam ser avaliados nos termos das condições exigidas à época em que poderiam ter sido promovidos.

Quanto à fixação do termo
a quo
para incidência dos juros de mora
, asseveram que a sentença fixou erroneamente a data da citação como marco inicial, quando deveriam incidir desde as datas em que faziam jus às promoções ou, sucessivamente, desde a notificação da PMMT do mandado de segurança impetrado em 2008, em atenção ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Em relação à situação dos apelantes desligados
, alegam que Clézio André Gomes de Oliveira e Adevair Cevada de Moraes não foram contemplados na promoção administrativa de 2016 por haverem deixado os quadros da Polícia Militar, mas que o desligamento não lhes retira o direito às diferenças salariais e promoções retroativas até a data dos respectivos desligamentos.

O presente recurso, igualmente, não deve ser provido.

Em relação à
exigência do Estágio de Atualização de Sargentos (EAS)
, o arcabouço normativo que disciplina as promoções na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso encontra-se delineado primordialmente na Lei n. 10.076/2014, que em seu artigo 21, inciso IX, estabelece como requisito indispensável para concorrer à promoção
"possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção"
.

O artigo 30, inciso XI, da mesma lei, especifica que o Estágio de Atualização de Sargentos (EAS) constitui requisito obrigatório para a promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Confira-se:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: (...)

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção (...)”
.

“Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo: (...)

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento”
.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 408/2010, em seu artigo 10, § 1º, ratifica esta exigência ao estabelecer que os cursos de aperfeiçoamento constituem requisito obrigatório para a ascensão nos postos e graduações da carreira militar.

“Art. 10 As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB:

§ 1º O Curso Superior de Polícia e de Bombeiros Militar, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos e o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos são cursos destinados aos militares estaduais como requisito obrigatório para a ascensão nos postos e graduações que compõem a carreira militar”.

Os apelantes, no entanto, argumentam que houve omissão administrativa, pois o Estado não ofereceu o EAS (
Estágio de Atualização de Sargento)
tempestivamente, o que teria gerado direito à promoção retroativa independentemente da conclusão do referido estágio.

Contudo, esta argumentação não prospera, porquanto os artigos 21, IX, e 30, XI, da Lei n. 10.076/2014 exigem comprovação da conclusão do estágio para concorrer à promoção, cuja observância não comporta flexibilização ainda que sob o argumento de omissão administrativa.

Cumpre esclarecer, ademais, que a Administração detém prerrogativa de organizar e disponibilizar os cursos conforme suas possibilidades orçamentárias e operacionais, de modo que a ausência de oferecimento em determinado período não gera automaticamente direito à dispensa do requisito legal.

Nessa linha, a promoção militar constitui ato administrativo vinculado quanto aos requisitos legais, mas discricionário quanto ao momento de implementação dos cursos preparatórios, de modo que a disponibilização do EAS em 2018 atende à exigência legal, ainda que posterior ao interstício dos apelantes.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“E no caso, não se está a afirmar a legalidade do ato de dispensa da exigência do Estágio de Atualização de Sargentos – EAS, como ocorreu com os militares integrantes da Segunda Turma do Décimo Curso de Formação de Sargentos de 2013, mas sim que
inexiste direito líquido e certo dos impetrantes de serem promovidos a graduação de Primeiro- Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2015, porque, repito, contraria o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014
”
. (RMS n. 66.892, Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/10/2021).

“(...) Inexiste direito líquido e certo do militar de ser promovido a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2015, quando concluído o Estágio de Atualização de Sargentos – EAS no ano de 2018, visto que os artigos 21, IX e 30, XI, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, exigem a prova de sua conclusão para concorrer à promoção. (...)”.
(N.U 1009102-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Ademais, a segurança jurídica e a isonomia exigem tratamento uniforme dos militares submetidos à mesma legislação, o que impede o reconhecimento à promoção sem o cumprimento integral dos requisitos legais, sob pena de se criar precedente perigoso e incentivo a pleitos similares sem fundamento normativo adequado.

Depreende-se, pois, que, eventual demora na disponibilização de cursos não se confunde com a obrigatoriedade de dispensar requisitos legais para promoção, de modo a flexibilizar de normas cogentes de direito militar.

Relativamente à
pretensão de avaliação dos predicados pessoais
na época das promoções retroativas, a questão carece de fundamento jurídico sólido, porquanto a verificação dos requisitos deve ocorrer no momento da promoção efetiva, não retroativamente. Assim, admitir o contrário implicaria em insegurança jurídica e complexidade operacional incompatível com os princípios da eficiência administrativa.

Ademais,
o pedido principal formulado pelos apelantes na exordial consiste no ressarcimento por preterição, com amparo na decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS n. 30.988/MT.

Nesse contexto, a referida decisão da Corte Superior limitou-se a
"permitir que os impetrantes concorressem à promoção ao posto de terceiro-sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso"
, reconhecendo, assim, tão somente o direito de participação no processo promocional, sem determinar ou garantir a efetivação automática das promoções. Logo, o julgado do STJ não afastou a necessidade de verificação dos requisitos legais estabelecidos para cada graduação específica.

Noutro giro verbal, a natureza da decisão judicial em mandado de segurança, que assegurou aos impetrantes o direito de concorrer às promoções, não implica automaticamente na aprovação ou dispensa dos critérios avaliativos estabelecidos pela legislação militar. O direito reconhecido judicialmente refere-se à oportunidade de participação no processo promocional, respeitando-se os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Assim, eventual determinação judicial para desconsiderar predicados pessoais como requisito para promoção em carreira militar implicaria indevida invasão no mérito administrativo do ato, na medida em que o exame dessa matéria constitui prerrogativa da Administração Militar, vinculada aos critérios objetivos estabelecidos em lei e regulamentos específicos, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade competente na análise desses aspectos.

No que tange o
desligamento dos apelantes Clézio André Gomes de Oliveira e Adevair Cevada de Moraes da corporação
, a sentença recorrida contemplou adequadamente a situação desses dois apelantes ao reconhecer o direito ao ressarcimento das diferenças salariais correspondentes à promoção já implementada à graduação de 3º Sargento.

Relativamente à eventual promoção à graduação de 2º Sargento dos mencionados apelantes, a sentença estabeleceu que o ressarcimento fica condicionado ao implemento dos critérios legais de promoção de cada interstício, matéria a ser demonstrada pelas partes em sede de liquidação de sentença. Esta sistemática processual mostra-se adequada e preserva tanto os direitos reconhecidos quanto a necessidade de verificação dos requisitos legais específicos.

Desse modo, a conclusão sobre o preenchimento dos requisitos legais para as graduações pretendidas deve ser aferida primariamente pela Administração ou, conforme determinado na sentença, comprovada pelos interessados durante a fase de liquidação, o que respeita a competência administrativa para análise técnica dos requisitos promocionais e assegura o contraditório quanto à demonstração do cumprimento das exigências legais.
Logo, neste ponto, não conheço do pedido, por ausência de interesse, porquanto tais questões serão dirimidas em momento oportuno, qual seja, liquidação de sentença.

Por fim, a pretensão de que o
termo inicial dos juros
de mora deve ser a
data em que os apelantes tinham direito às promoções ou a data em que a PMMT foi notificada da impetração do
mandamus
,
também não merece acolhimento.

Com efeito, apesar de ter havido o reconhecimento do direito líquido aos então impetrantes para que
“
concorressem à promoção ao posto de terceiro-sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso”
, a mora somente foi constituída a partir do ajuizamento da demanda, a qual objetiva o pagamento retroativo à data da promoção efetivada pela Administração Pública. Logo, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...) 4. Nas condenações que impõem à Fazenda Pública o pagamento de verbas de natureza remuneratória, incide o IPCA-E para fins de correção monetária, computado desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros moratórios
, contados a partir da citação válida
, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

5. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, a partir de 9.12.2021, a taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o seu art. 3º, vedada expressamente a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. (...)”
. (N.U 1030011-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Por estas razões, a sentença recorrida merece integral confirmação, pois aplicou corretamente o direito à espécie em todos os aspectos controvertidos.

In casu
, embora a definição do percentual dos horários sucumbenciais tenha sido postergada para a liquidação, é o caso de sua majoração, porquanto houve atuação dos procuradores dos apelados em grau recursal, com o oferecimento de contrarrazões e o desprovimento integral do recurso do Estado de Mato Grosso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a majoração da verba sucumbencial é imperiosa, mesmo na hipótese de fixação definitiva pendente de liquidação. Nesse sentido:

“(...) 3. ‘A sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais (§ 11 do art. 85 do CPC/2015), mas é imprescindível a observância dos limites contidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes’. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.864/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). (...)”
. (AgInt no AREsp n. 2.712.787/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Nessa linha, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, a majoração dos honorários deve ocorrer em percentual progressivo, com a aplicação adicional de 1% em cada faixa prevista no § 3º do art. 85 do CPC, a ser quantificada na fase de liquidação.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, §11, do CPC, nos casos em que o recurso de apelação da parte contrária é integralmente desprovido e há condenação em honorários desde a sentença, ainda que com fixação diferida para a fase de liquidação.

(...)

4. A majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória, mesmo quando a sentença seja ilíquida, devendo ser observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a majoração deve ocorrer de forma progressiva, com acréscimo de 1% em cada uma das faixas previstas nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, proporcionalmente ao valor a ser apurado na fase de liquidação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora (...)”
. (N.U 0000988-44.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
por
Wantuir Domingos da Costa e outros
.

Quanto ao recurso do
Estado de Mato Grosso
, majoro os honorários sucumbenciais em mais 1% para cada uma das faixas previstas nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, em relação aos percentuais que vierem a ser arbitrados na origem, observado o limite máximo previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025